Tribunal: STF
Processo: HC 212410
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 156.769, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso preventivamente “pela suposta prática de delitos relacionados à violência doméstica, notadamente por ter ele descumprido medidas protetivas”.



3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (TJ/SC). Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no STJ. O Relator do RHC 156.769, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, negou provimento ao recurso.



4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a falta de contemporaneidade entre a data dos fatos e a data da decretação da prisão.



5. Prossegue a narrativa para sustentar que “não ocorreu qualquer VIOLÊNCIA contra a pessoa – tão somente mensagens enviadas pela rede social ‘FACEBOOK’ não sendo motivo de um DECRETO PRISIONAL podendo claramente ter sido solucionado com o bloqueio da rede social do paciente, pois em tese, na época era a única atitude que o mesmo havia desobedecido”.



6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.



7. Decido.



8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



          “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



10. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



11. As decisões das instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que “a prisão preventiva é a ultima ratio, a derradeira medida a que se deve recorrer, e somente poderá ser imposta se as outras medidas cautelares dela diversas não se mostrarem adequadas ou suficientes para a contenção do periculum libertatis (art. 282, § 6º, CPP)” (Inq 3.842-AgR-segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho do decreto prisional:



    “No presente caso, denota-se que a vítima (...), ex-companheira do investigado, foi beneficiada com medidas protetivas de urgência por decisão proferida no procedimento n. 5003922-71.2021.8.24.0005, quais sejam, proibição de ‘(i) se aproximar de (...) à distância inferior a 200 metros, inclusive não se aproximando do seu local de trabalho (ii) ter contato com ela e seus familiares por qualquer meio de comunicação e (iii) frequentar e aproximar-se do lar conjugal, sem prévia autorização judicial’ - evento 4. 



    O indiciado, por sua vez, foi devidamente intimado da decisão em 7.3.2021, como se haure do evento 11, sendo cientificado, na ocasião, de que o descumprimento acarretaria a decretação de sua prisão preventiva (art. 313, inc. IV, do CPP). 



    Noticiado, pela vítima, o descumprimento das medidas protetivas em 20.4.2021, foi requerida, pelo Ministério Público, a decretação da prisão preventiva do agente, indeferida nos termos da decisão proferida no evento 33 do procedimento correlato (n. 5003922-71.2021.8.24.0005). 



    Continuamente, considerando os impropérios publicizados pelo agressor nas redes sociais contra a vítima, restou deferida, naquele procedimento, nova medida de proteção, consistente na ‘PROIBIÇÃO DE VEICULAÇÃO de mídias da ofendida, sejam fotos ou vídeos, por qualquer meio, inclusive postagens de toda natureza em rede social’ - (evento 58). 



    Desta decisão, o investigado restou intimado por seu advogado constituído (evento 60), e, após, pessoalmente, consoante certificado no evento 95. 



    Novamente, especificamente em 28.5.2021, a ofendida informou nos autos alhures mencionados o reiterado descumprimento da proteção imposta, requerendo, nestas condições, a decretação da segregação cautelar, mais uma vez indeferida no respectivo evento 86, notadamente pela impropriedade da via eleita à formulação da representação, a qual, em verdade, haveria de ser requerida em sede de inquérito policial ou ação penal, como assim fez o Ministério Público, por meio da representação neste procedimento policial. 



    E, como se colhe do caderno policial, o investigado, além de aparentemente descumprir as medidas protetivas nas datas de 26.3.2021, 2.4.2021, 3.4.2021, 5.5.2021, 7.5.2021, 12.5.2021 e 19.5.2021, mediante publicação d postagens injuriosas referentes à vítima em sua rede social, e, nos dias 18.4.2021 e 26.5.2021, danificando o veículo da ofendida, mais recentemente, especificamente em 28.6.2021, compareceu na Delegacia de Polícia da Comarca, onde a mesma se encontrava, aproximando-se dela deliberadamente, a qual, após levantar-se com intuito de manter distância do indiciado, foi seguida pelo mesmo de forma intimidatória, sendo contido, felizmente, pelos agentes policiais presentes no local, conforme se denota da mídia encartada no evento 4, anexo 6. 



    Não contente, no último dia 13.7, o indiciado compareceu no local de trabalho da vítima com seu veículo - o mesmo que aparece nos outros vídeos juntados ao presente inquérito -, ameaçando a vítima e seu segurança de tomar um tiro, segundo registrado no boletim policial acostado no evento 4, anexo 1, página 7, e corroborado pela mídia juntada no anexo 7 do mesmo evento, sem olvidar-se de que o agente já havia, alfim do mês de maio, ostentado a aquisição de arma de fogo em sua rede social (evento 4, anexo 1, página 1), situação a conferir credibilidade à ameaça perpetrada, notadamente quando o mesmo demonstra conduta obsessiva e reiterada contra a vítima. 



    Convém ponderar, em tempo, que os fatos ora apresentados foram objeto de ação penal deflagrada pelo Ministério Público, devidamente recebida na presente data, justamente porque ‘acompanhada de lastro probatório mínimo da materialidade e de autoria, retratados nos documentos constantes nos autos do inquérito relacionado’, além de ‘Suficientemente demonstrada, nesta fase de cognição sumária, a materialidade e autoria do delito narrado na peça pórtica, ausentes as causas de rejeição da denúncia (art. 395 do CPP)’, como se denota da decisão pela qual receptada a denúncia ofertada pelo órgão acusatório no feito n. 5012936-79.2021.8.24.0005.



    As minuciosidades do caso, induvidosamente, revelam forte tendência do investigado na reiteração de atos de violência contra a ofendida, a despeito das medidas de proteção arbitradas, em relação as quais o agente demonstra absoluto menoscabo, incorrendo, continuamente, em atos de descumprimento progressivamente gravosos, impingindo a adoção, por este Juízo, da medida severa de restrição de sua liberdade, cuja providência, quiçá, será capaz de conferir maior credibilidade à Justiça, notoriamente desacreditada pelo agressor, o qual, ecoa-se, ignora, em absoluto, as proibições que lhes foram impostas judicialmente. 



    Portanto, a garantia da ordem pública e sobretudo da integridade física e psicológica da vítima, por certo, encontram-se sob severa ameaça, ensejando, deste modo, a necessidade de decretação da custódia cautelar, com esteio no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal.” (Grifei).



12. Acrescento que eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente não praticou atos de violência contra a vítima, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 25 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                             Relator